Tribunal: TJDFT
Processo: 0710971-09.2020.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. REINCIDÊNCIA. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. MAIS GRAVOSO. LEGALIDADE. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO.
I – Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, sendo o réu reincidente, ainda que favoráveis as circunstâncias judiciais, o regime adequado para início da expiação é o semiaberto, em respeito à letra da lei e ao princípio da individualização da pena.
II – Recurso conhecido e desprovido.